Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/ 3 do ID Num. 25509065, comparece aos autos FINANCE SOLUÇOES FINANCEIRAS S/A, junta documentos e requer sua habilitação no polo ativo do feito em substituição processual, aduzindo ter havido cessão de crédito realizada com o antigo Exeqüente. Com efeito, consoante se extrai do artigo 778, III do CPC, pode o cessionário, quando o direito for resultante do título executivo, promover a execução ou nela prosseguir. A análise de pretensão dessa natureza, contudo, deve ser formulada nos autos da execução, perante o Juízo natural da causa. Nada há, pois, a prover quanto ao pedido formulado. I. Brasília, 22 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator